Tribunal: TJDFT
Processo: 0707860-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707860-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIO ANDRE CARVALHO DA COSTA JUNIOR IMPETRANTE: BRUNNA GOMES RESENDE AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator